Tribunal: TJDFT
Processo: 0732420-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS. CREDOR FIDUCIÁRIO. OBRIGAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. Os honorários de sucumbência decorrentes de condenação em ação de cobrança de cotas condominiais não possuem natureza ambulatória (propter rem) ou seja, a obrigação de pagá-los não é transmitida para o comprador com a propriedade do imóvel, pois os honorários de sucumbência constituem direito autônomo do advogado, de natureza remuneratória. Trata-se, portanto, de dívida da parte vencida frente ao advogado da parte vencedora, totalmente desvinculada da relação jurídica estabelecida entre as partes da demanda. Tese firmada no REsp no 1.730.651 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A existência de propriedade resolúvel do imóvel, objeto de alienação fiduciária, impede a transmissão de propriedade entre o devedor fiduciante e o credor fiduciário, mas mera consolidação. Logo, a tese firmada no REsp no 1.730.651 do Superior Tribunal de Justiça não se amolda a tal situação jurídica.
3. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. A ideia de causalidade associa-se ao princípio da sucumbência, que devem nortear uma justa distribuição dos ônus processuais.
4. A interposição pelas partes de instrumento processual admissível configura regular exercício do direito de ação, conforme lhes é constitucionalmente assegurado (artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal). Com efeito, baseada na interpretação do artigo 80 do Código de Processo Civil, para a configuração da litigância de má-fé é necessária prova de dolo quanto à prática de ato processual desleal ou abusivo.
5. Recurso conhecido e desprovido.